Tribunal: TJPA
Processo: 0857998-90.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4933 - Apuração de haveres
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0857998-90.2023.8.14.0301

APELANTE: VERA LUCIA ESTEVES DE LIMA RIBEIRO

APELADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BERENICE PEREIRA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0857998-90.2023.8.14.0301

Apelante: VERA LUCIA ESTEVES DE LIMA RIBEIRO
Advogado do Apelante: PAULO VICTOR NASCIMENTO BARROS – OAB/PA 18.604
Apelado: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI e BERENICE PEREIRA FERREIRA

Advogado: GIOVANA EUGENIA DE SOUZA E SILVA
Relatora: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. DESFAZIMENTO DE RATEIO DE PENSÃO POR MORTE. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO
I. Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir, em ação proposta com o objetivo de desfazer rateio de pensão por morte mantido pela PREVI, com base em reconhecimento posterior de união estável.

II - Não é cabível ação autônoma para desfazimento de rateio previdenciário com base em sentença superveniente de reconhecimento de união estável, estando em trâmite demanda própria com o mesmo objetivo perante o juízo competente.

III. A existência de ação própria em curso torna ausente o interesse processual, por ausência de necessidade e utilidade da presente demanda.
IV. Correta a extinção do feito sem resolução de mérito nos termos dos arts. 330, I, e 485, I, do CPC.

V. Recurso de apelação conhecido mas desprovido.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0857998-90.2023.8.14.0301

Apelante: VERA LUCIA ESTEVES DE LIMA RIBEIRO
Advogado do Apelante: PAULO VICTOR NASCIMENTO BARROS – OAB/PA 18.604
Apelado: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI e BERENICE PEREIRA FERREIRA

Advogado: GIOVANA EUGENIA DE SOUZA E SILVA
Relatora: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por VERA LUCIA ESTEVES DE LIMA RIBEIRO em face da sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Desfazimento de Rateio de Pensão por Morte de Previdência Complementar com Pedido de Liminar, ajuizada pela referida apelante em desfavor da CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI e BERENICE PEREIRA FERREIRA.

A autora narra que era a única e verdadeira companheira de INNOCENCIO DE JESUS E SILVA, falecido em 20/06/1998, conforme sentença proferida no processo nº 0010777-67.2011.8.14.0301 pela 4ª Vara de Família da Comarca de Belém, a qual transitou em julgado em 30/01/2023, reconhecendo expressamente a união estável entre a autora e o falecido pelo período de 10/05/1981 a 20/06/1998. Sustenta que a CAIXA DE PREVIDÊNCIA – PREVI, com fundamento em sentença anterior, proferida no processo nº 0000652-44.2003.8.14.0006 da 1ª Vara de Família de Ananindeua/PA, procedeu ao rateio do benefício de pensão por morte com a Sra. BERENICE PEREIRA FERREIRA, sem que a ora apelante fosse parte naquele processo. Argumenta, pois, que a referida sentença é nula por ausência de citação, o que configura violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

A autora formulou pedido de tutela de urgência para que a PREVI realizasse o desfazimento do rateio da pensão por morte e voltasse a pagar-lhe o benefício de forma integral, tendo atribuído à causa o valor de R$ 722.818,30 (setecentos e vinte e dois mil, oitocentos e dezoito reais e trinta centavos).

O juízo de origem, no entanto, indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 330, I e 485, I, do CPC, sob o fundamento de que não compete à 9ª Vara Cível de Belém declarar a nulidade de sentença proferida por juízo diverso (1ª Vara de Família de Ananindeua), especialmente diante da existência de ação autônoma com esse mesmo objetivo em trâmite (nº 0814448-57.2023.8.14.0006). Assim, entendeu pela ausência de interesse de agir da autora.

Inconformada, a autora interpôs recurso de apelação alegando, em síntese, que a presente ação não busca diretamente a nulidade da decisão proferida na ação de 2003, mas sim a revisão do rateio da pensão por morte com base em fato novo superveniente — o reconhecimento judicial da união estável exclusiva da autora com o falecido. Sustenta que, à luz do entendimento firmado no Tema 529 do STF, não se admite a coexistência de uniões estáveis simultâneas e que, sendo a única companheira reconhecida, faz jus ao recebimento integral do benefício. Alega que não há identidade entre os objetos das demandas referidas, sendo portanto patente seu interesse de agir. Requer o provimento do recurso para que seja anulada a sentença, reconhecida a competência da Comarca de Belém para o processamento da demanda e determinado o regular prosseguimento do feito.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, ___ de __________ de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0857998-90.2023.8.14.0301

Apelante: VERA LUCIA ESTEVES DE LIMA RIBEIRO
Advogado do Apelante: PAULO VICTOR NASCIMENTO BARROS – OAB/PA 18.604
Apelado: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI e BERENICE PEREIRA FERREIRA

Advogado: GIOVANA EUGENIA DE SOUZA E SILVA
Relatora: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Inicialmente, cumpre ressaltar que se encontram presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual conheço da presente apelação.

Trata-se de recurso de apelação interposto por VERA LUCIA ESTEVES DE LIMA RIBEIRO, inconformada com a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos moldes dos arts. 330, I, e 485, I, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que seria incompetente para declarar a nulidade de sentença prolatada por juízo diverso, especialmente diante da existência de ação própria para tal fim (nº 0814448-57.2023.8.14.0006), em trâmite na 1ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua/PA.

Em suas razões recursais, sustenta a apelante que não busca, propriamente, a nulidade da sentença proferida no processo de 2003, mas sim a revisão do rateio do benefício previdenciário complementar, à luz do reconhecimento superveniente e definitivo da sua condição de única companheira do falecido INNOCENCIO DE JESUS E SILVA, conforme sentença transitada em julgado no processo nº 0010777-67.2011.8.14.0301.

Todavia, a argumentação recursal não merece acolhimento.

Com efeito, a pretensão deduzida nestes autos, qual seja, o desfazimento do rateio da pensão por morte mantido pela PREVI, tem como pressuposto lógico-jurídico a invalidação da decisão anterior que amparou tal divisão do benefício, proferida nos autos da ação nº 0000652-44.2003.8.14.0006. Essa decisão foi proferida pela 1ª Vara de Família de Ananindeua e é essa mesma vara que se encontra atualmente processando e julgando, por meio da ação nº 0814448-57.2023.8.14.0006, pedido próprio da ora apelante com esse exato desiderato: a declaração de nulidade da sentença anterior por ausência de citação válida, nos seguintes termos de acordo com a petição inicial (id. 96077908)

Ao final ser a presente ação julgada PROCEDENTE em todos os termos, para DETERMINAR a nulidade da sentença proferida por esse juízo referente ao Processo nº. 0000652-44.2003.8.14.0006 (numeração antiga: 006.20031000462-3), da 1ª Vara de Família da Comarca de Ananindeua/PA, e, por consequência, o desfazimento do rateio da pensão por morte da autora perante a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL – PREVI e o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS;

Em razão disso, vislumbra-se evidente a ausência de interesse processual na presente demanda, pois a sua utilidade e necessidade encontram-se prejudicadas pela existência de ação própria, em trâmite perante o juízo competente.

Segundo o artigo 17 do Código de Processo Civil, o interesse de agir exige a conjugação da utilidade com a necessidade da tutela jurisdicional, o que não se verifica no caso vertente.

Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade.

sobre este aspecto, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA - AÇÕES EM CURSO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR. O interesse de agir, ou interesse processual está assentado na adequação/necessidade e na utilidade do processo. Adequação é a relação entre a pretensão e o provimento jurisdicional requerido. Existindo outros processos em curso, inclusive, com instrução probatória, falta interesse de agir na propositura de ação de produção antecipada de prova .

(TJ-MG - Apelação Cível: 50034111520228130694, Relator.: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 02/03/2023, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/03/2023)

EMENTA: AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE - FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - EXTINÇÃO DO PROCESSO. O interesse processual se relaciona com a necessidade ou utilidade da providência jurisdicional demandada e com a adequação do meio utilizado para obtenção da tutela. De acordo com o § 4º do artigo 966, do CPC, "os atos de disposição de direitos, praticados pelas partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, estão sujeitos à anulação, nos termos da lei". Constatada a ausência de interesse processual por inadequação da via eleita, haja vista que a ação declaratória de nulidade não é o meio adequado para rescindir o acórdão impugnado, que solucionou controvérsia relativa ao mérito de ação anulatória e não foi meramente homologatório, impõe-se a extinção do processo, nos termos do artigo 485, VI, do CPC .

(TJ-MG - AR: 10000210644878000 MG, Relator.: Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 28/09/2021, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 04/10/2021)

Dessa forma, correta a sentença que indeferiu a petição inicial por ausência de interesse de agir, com fundamento nos artigos 330, I, e 485, I, do CPC, inexistindo qualquer vício ou erro que justifique sua reforma.

Por fim, considerando que a parte apelante é beneficiária da justiça gratuita, a condenação ao pagamento das custas permanece suspensa, nos termos do artigo 98, §3º, do CPC.

Ante o exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/08/2025